Tribunal: STF
Processo: ARE 1454712
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ACÓRDÃO DE RECURSO ORDINÁRIO PUBLICADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017.



    I – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO BANCO DO BRASIL S.A. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 



    O reclamado alega que o Tribunal Regional nada teria mencionado a respeito: 1) da cláusula de acordo coletivo que previa o pagamento da alimentação pelos funcionários e 2) de que a supressão do caráter indenizatório do auxílio-alimentação por força de decisão proferida pelo TST em 1989 não implica a aderência da natureza salarial da parcela ao contrato de trabalho. A propósito do ponto “1”, o Colegiado esclareceu que a norma coletiva invocada pelo banco, apesar de regulamentar a comissão de fiscalização dos restaurantes, nada dispôs sobre a natureza jurídica da parcela auxílio-alimentação. A questão invocada no ponto “2” confunde-se com o mérito do decidido, razão pela qual não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no artigo 897-A da CLT e 1.022 do CPC. Insubsistente a alegação de negativa de prestação jurisdicional, resta preservada a literalidade dos artigos 93, IX, da CF e 489, §1º, IV, e 1.022, §2º, II, do CPC. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.



    AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA ECONÔMICA.



    A causa foi fixada em R$ 40.000,00, montante que não parece substancial a ponto de que se autorize o trânsito do recurso de revista pela via de admissibilidade do artigo 896-A, §1º, I, da CLT.



    AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA SOCIAL.



    O pressuposto do artigo 896-A, §1º, III, da CLT é destinado a enfatizar os recursos que buscam a proteção dos direitos sociais constitucionais dos trabalhadores.



    PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – INCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO QUITADO DURANTE O CONTRATO DE TRABALHO – NATUREZA SALARIAL DA PARCELA RECONHECIDA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA OU JURÍDICA.



    O Tribunal Regional defendeu a tese de que é trintenária a prescrição sobre o pedido de incidência de reflexos doauxílio-alimentação quitado durante o contrato de trabalho sobre o FGTS, nos termos da nova redação da Súmula/TST nº 362. O Colegiado ressaltou que o reconhecimento da natureza salarial de parcela em juízo não possui o condão de atrair a Súmula/TST nº 206. O recurso de revista não oferece transcendência com relação aos reflexos de natureza política ou jurídica previstos no artigo 896-A, §1º, II e IV, da CLT, uma vez que não se está diante de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista, tampouco de decisão proferida de forma dissonante da jurisprudência do TST ou do STF. Aliás, longe de divergir, o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a iterativa, notória e atual jurisprudência desta Corte, consubstanciada em precedentes de suas turmas e, também, da SBDI-1. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.



    AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO – NATUREZA JURÍDICA – INTEGRAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA OU JURÍDICA.



    Depreende-se do acórdão recorrido que a reclamante recebia alimentação com caráter salarial do início de seu contrato de trabalho até novembro de 1987, quando a parcela passou a ter natureza indenizatória por forçade acordo coletivo de trabalho. O Tribunal Regional aplicou o entendimento de que o ajuste convencional não altera a natureza salarial do benefício para os empregados que já o recebiam. O recurso de revista não oferecetranscendência com relação aos reflexos de natureza política ou jurídica previstos no artigo 896-A, §1º, II e IV, da CLT, uma vez que não se está diante de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista,tampouco de decisão proferida de forma dissonante da jurisprudência do TST ou do STF. Aliás, longe de divergir, o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a iterativa, notória e atual jurisprudência desta Corte,consubstanciada na OJ da SBDI-1 nº 413. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.



    REFLEXOS DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NA INDENIZAÇÃO DO PLANO EXTRAORDINÁRIO DE APOSENTADORIA INCENTIVADA – PEAI. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA OU JURÍDICA.



    As cláusulas do Plano Extraordinário de Aposentadoria Incentivada transcritas no acórdão recorrido dizem que a base de cálculo de sua indenização é composta, exclusivamente, pelo valor de referência da função efetiva ou pela soma das verbas previstas no item 8.3.5 do PEAI, conforme disposto na IN 379. Considerando que nem o item 8.3.5 do PEAI, tampouco a IN 379 encontram-se reproduzidos na decisão regional, não há como o TST aferir a existência de elemento impeditivo do direito da trabalhadora à repercussão do auxílio-alimentação na indenização do Plano de Aposentadoria Incentivada. A matéria adquiriu contornos fáticos e probatórios, em razão da maneira eleita pelo Tribunal Regional para estruturar a sua decisão. A incidência da Súmula/TST nº 126 compromete o exame da transcendência das razões recursais em suas vertentes política e jurídica, previstas no artigo 896-A, §1º, II e IV, da CLT. Não se enquadrando o recurso de revista em nenhuma das hipóteses de transcendência previstas no artigo 896-A da CLT, nega-se provimento ao agravo de instrumento, restando ao agravante observar a parte final dos artigos 896-A, §4º, da CLT e 247, §4º, do RITST. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.



    II – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA RECLAMANTE MAGALI COSTAPEREIRA MONTEIRO DA SILVA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA ECONÔMICA.



    O requisito de admissibilidade do artigo 896-A, §1º, I, da CLT é destinado à proteção da atividade produtiva, não devendo ser aplicado isoladamente em favor de trabalhador. Precedente unânime da 3ª Turma, de minha relatoria.



    HONORÁRIOS DE ADVOGADO – BASE DE CÁLCULO – COTA-PARTE PREVIDENCIÁRIA



    Depreende-se do despacho denegatório do recurso de revista que, “em relação ao percentual arbitrado a título de honorários advocatícios assistenciais, o recurso de revista não pode ser admitido, uma vez que não atende ao disposto no inciso I do §1º-A do art. 896 da CLT, no sentido de ser ônus da parte, sob pena de não conhecimento do recurso, a indicação do trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do apelo”. A agravante alega que dirigiu o requerimento de majoração dos honorários de advogado diretamente ao TST e não como matéria recursal. Argumenta que a questão poderia ser perquirida até mesmo por meio de contrarrazões de recurso ou de petição apartada, na forma de precedentes do Supremo Tribunal Federal. Ao contrário do que parece sugerir a reclamante, os julgados do STF citados no agravo de instrumento tratam, tão somente, da possibilidade de majoração dos honorários de advogado em benefício da parte que deixa de apresentar contraminuta oucontrarrazões de recurso; não há, nos referidos precedentes, qualquer autorização para que o segundo grau de jurisdição seja suprimido do exame da pretensão calcada no artigo 85, §11,do CPC. No caso dos autos, o Tribunal Regional analisou o recurso ordinário da trabalhadora, negando-lhe provimento, no particular, de forma que a matéria se encontrava prequestionada para a interposição de recurso de revista, o qual deveria atender às exigências da legislação processual, notadamente do artigo 896, §1º-A, I, da CLT. A estratégia eleita pelos patronos da autora, de veicular o pedido ao TST em requerimento apartado, fora dos tópicos recursais, resultou, apenas, na preclusão de sua pretensão. Precedente do STJ. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.



    III – RECURSO DE REVISTA DA RECLAMANTE MAGALI COSTA PEREIRA MONTEIRO DA SILVA.COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO – INTEGRAÇÃO DAS PARCELAS RECONHECIDAS NA PRESENTE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA NO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVI – PRETENSÃO DECLINADA EXCLUSIVAMENTE EM FACE DO BANCO DO BRASIL. PRESENÇA DE TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA.



    O recurso de revista oferece transcendência com relação aos reflexos de natureza política previstos no artigo896-A, §1º, II, da CLT, tendo em vista que se está diante de acórdão proferido de forma dissonante da jurisprudência do TST. Trata-se de reclamação trabalhista ajuizada exclusivamente em face do empregador e que tem por objeto diferenças decorrentes do reconhecimento da natureza salarial do auxílio-alimentação, com as respectivas repercussões no salário de contribuição para a PREVI. A iterativa, notória e atual jurisprudência desta Corte é a de que a Justiça do Trabalho possui competência para processar e julgar os pedidos, direcionados contra o empregador (patrocinador), de recolhimento das contribuições para a entidade de previdência privada. Reconhecida a existência de parcelas salariais em favor da reclamante, sua repercussão no salário de contribuição é consequência lógica e que em nada se confunde com as decisões proferidas pelo STF nos julgamentos dos RE’s 583.050 e 586.453. Indiscutível, portanto, a competência desta Especializada. Precedentes da SBDI-1 e de turmas deste Tribunal. Recurso de revista conhecido por violação do artigo 114 da CF e provido.



    CONCLUSÃO: agravos de instrumento do reclamado e da reclamante conhecidos e desprovidos, ambos por ausência de transcendência e recurso de revista da reclamante conhecido e provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente